Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-24.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007010-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRILENE OLIVEIRA NEVES - CPF: 001.493.681-00 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e condenação do Estado ao pagamento de FGTS. A reclamante, professora estadual, foi contratada por meio de sucessivos contratos temporários desde 2020, alegando descaracterização do vínculo temporário e violação aos artigos 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como aos Temas 308 e 191 do STF e Art. 19-A da Lei 8.036/90, que garantem o direito ao FGTS em contratos públicos declarados nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias da reclamante pelo Estado de Mato Grosso, mesmo com breves interrupções, desvirtuam a natureza temporária do vínculo e ensejam a nulidade dos contratos; (
ii
) saber se a nulidade dos contratos temporários gera o direito ao pagamento de FGTS e se a multa de 40% sobre o saldo do FGTS é aplicável; e (
iii
) saber qual o regime de correção monetária e juros de mora aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal. Para que a contratação temporária seja válida, é necessário que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional e a contratação seja indispensável, sendo vedada para serviços ordinários permanentes do Estado, conforme o Tema 612 do STF.

4. Em respeito ao princípio do
Tempus
Regit

Actum
(art. 5º, XXXVI, da CR/88 e art. 6º da LINDB), os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 123 (RE 948634), é firme no sentido de que a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, em respeito à segurança jurídica.

5. As breves interrupções entre as contratações temporárias, especialmente em cargos de professor que coincidem com períodos de férias escolares, não descaracterizam a unicidade do contrato e evidenciam o desvirtuamento da natureza temporária da contratação, configurando continuidade do trabalho.

6. A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação vigente até 23/03/2022, estabelecia um prazo máximo de 12 meses para contratação de professores, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses (Art. 11, II, §2º). A sequência de contratos da reclamante de 11 meses (2019), 12 meses (2020) e 11 meses (2021) totaliza 34 meses, excedendo o limite legal de 24 meses para um vínculo temporário, o que leva à nulidade desses contratos.

7. O contrato de 2023, por sua vez, é considerado válido, pois houve um intervalo superior a 12 meses entre o término do contrato de 2021 (dezembro de 2021) e o início do contrato de 2023 (fevereiro de 2023), respeitando o limite estabelecido pelo Art. 18, III, da Lei Complementar nº 600/2017 (redação vigente até 23/03/2022), e o contrato de 2023, por si só, não extrapolou o prazo máximo.

8. A prévia realização de processo seletivo simplificado, embora recomendável, não é suficiente para legitimar sucessivas contratações temporárias que desvirtuem o caráter excepcional e transitório do vínculo, sob pena de violar o art. 37, II, da Constituição Federal, que exige concurso público para o acesso aos cargos públicos.

9. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sucessão de contratos temporários para o exercício de funções permanentes, com breves interrupções que não descaracterizam a continuidade do vínculo e que excedem os prazos máximos legais, desvirtua a natureza temporária da contratação, ensejando a nulidade dos contratos e o reconhecimento do direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS não é aplicável a contratos administrativos declarados nulos.

3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, que também engloba os juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º, e art. 19-A; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
arts
. 11, II, §2º, e 18, III; Lei Complementar Estadual nº 719/2022; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612), Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017; STF, RE 948634 (Tema 123), Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020; STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmula nº 646
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007010-24.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MEIRILENE OLIVEIRA NEVES

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MEIRILENE OLIVEIRA NEVES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada como professora estadual desde 2020 por meio de sucessivos contratos temporários, o que descaracteriza a natureza temporária do vínculo; b) inicialmente não recebeu férias nem o terço de férias, começando a recebê-los apenas em 2019/2 e 2022, respectivamente; c) o Estado já havia sido condenado a pagar o terço de férias em outro processo, e a presente ação visa apenas
a
cobrança do FGTS; d) as contratações sucessivas violam os artigos 37, II e IX, da Constituição Federal, que exigem concurso público para ingresso no serviço público, salvo exceções de excepcional interesse público; e) as contratações temporárias para professores, conforme o Decreto nº 88/2015, são para situações taxativas que não foram observadas em seu caso; f) o desvirtuamento dos contratos temporários sucessivos confere à trabalhadora direitos sociais, incluindo o FGTS. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos temporários; b) a condenação do Estado ao pagamento de R$ 9.014,06 a título de FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês desde a citação.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não houve prorrogação sucessiva do contrato temporário da
parte

reclamante
que descaracterizasse a finalidade estabelecida pela Constituição Federal; b) a
parte

reclamante
não conseguiu refutar de forma satisfatória os fundamentos da contestação
quanto
à
não
sucessividade
dos contratos; c) a contratação temporária não excedeu o prazo previsto na Lei Complementar nº 600/2017; d) a Lei Complementar nº 719/2022, que alterou a LC 600/2017, não alcança situações já consolidadas; e) não houve desvirtuamento dos contratos, pois
a parte
reclamad
a
respeitou os limites legais com base no Art. 37, IX, da CF/88, sem ofensa ao Art. 37, § 2º; f) o contrato temporário é plenamente válido e não possui natureza trabalhista, não gerando direito ao depósito do FGTS
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido que os contratos respeitaram o prazo legal, isso não afasta a inconstitucionalidade devido à ausência de fatos que justifiquem a contratação temporária de excepcional interesse público; b) a Lei Complementar Estadual 600/2017, com suas alterações,
permite
a contratação de professores por prazo indeterminado ao possibilitar novas contratações após apenas 40 dias, violando o Art. 37, II, da Constituição Federal; c) o Estado não demonstrou ter obedecido aos requisitos da contratação temporária previstos na própria lei, como a manifestação técnica justificando a necessidade, a especificação da necessidade temporária ou o edital do processo seletivo; d) os Temas 191 do STF e o Art. 19-A da Lei 8.036/90, reconhecem o direito ao FGTS em caso de nulidade ou desvirtuamento dos contratos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)"

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da contratação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista; (b) realização de processo seletivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra.

Antes da análise contratual, deve ser observado o princípio
Tempus
Regit

Actum
, segundo o qual os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6º da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio
pacta sunt servanda
. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)"

Ainda quanto à aplicação da lei no tempo, se houver reconhecimento da unicidade contratual devido ao desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas contratações, deve-se observar a legislação vigente à época da celebração do primeiro contrato.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual nº 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2º:

"Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela (redação em vigor até 23/03/2022):

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; (redação em vigor até 23/03/2022)

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (redação em vigor até 23/03/2022)

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)"

Em relação ao processo seletivo simplificado, sua exigência é necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2º da Lei Complementar nº 600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos previstos nos incisos III e IV em eventual situação emergencial.

Assim dispõe o art. 7º:

"Art. 7º O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 2º desta Lei Complementar, quando se tratar de situação emergencial.

Parágrafo único O processo seletivo simplificado de que trata o caput deste artigo poderá ser realizado, em conjunto ou separadamente, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão ou pelo órgão ou entidade interessada. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)" (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

Quanto ao prazo de contratação, o art. 11 da Lei Complementar nº 600/2017, vigente na data da celebração do contrato, dispunha da seguinte forma:

"Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (redação em vigor até 23/03/2022)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação em vigor até 23/03/2022)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação em vigor a partir de 24/03/2022, até 01/01/2023);

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (redação vigente até 24/03/2022);

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022, até 31/12/2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (redação vigente até 23/03/2022)

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

§ 3º Os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)" (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

Por fim, atinente ao intervalo entre uma contratação e outra, o art. 18, inciso III, da Lei Complementar nº 600/2017, vigente à época do contrato, determinava que:

"Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I -
receber
atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II -
ser
nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar. (redação vigente até 23/03/2022)

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses de encerramento de seu contrato anterior; (Nova redação dada pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

IV -
ser
novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 719/2022) (redação em vigor a partir de 24/03/2022)

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, VII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX e XXI do art. 2º, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) (redação em vigor a partir de 01/01/2023)

Parágrafo único O disposto nos incisos III e IV deste artigo não se aplicam nas hipóteses dos incisos I, III, VII, IX, XI, XII, XIV e XVI do art. 2º, respeitados os prazos máximos estabelecidos no art. 11 desta Lei Complementar.” (redação em vigor a partir de 24/03/2022, até 01/01/2023)

Em análise do conjunto probatório, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contrato temporário, conforme fichas financeiras (ID/PJe2 308577367), nos seguintes períodos: 2019 (11 meses, de fevereiro a dezembro), 2020 (12 meses, de janeiro a dezembro), 2021 (11 meses, de fevereiro a dezembro) e 2023 (11 meses, de fevereiro a dezembro).

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

Em exame do caso concreto, as fichas financeiras (ID/PJe2 308577367) demonstram que a parte reclamante manteve contratos sucessivos nos anos de 2019, 2020 e 2021. As interrupções entre esses contratos, como a que ocorreu entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, ou dezembro de 2020 e janeiro de 2021, são breves e coincidem com o período de férias escolares. Tais interrupções não são suficientes para descaracterizar a unicidade do vínculo, evidenciando a continuidade do trabalho e o desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

Ademais, a Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação vigente até 23/03/2022, estabelecia um prazo máximo de 12 meses para contratação de professores, prorrogável por igual período, totalizando 24 meses (Art. 11, II, §2º). A sequência de contratos de 11 meses (2019), 12 meses (2020) e 11 meses (2021), mesmo com breves interrupções, totaliza 34 meses de trabalho contínuo, o que excede o limite legal de 24 meses para um vínculo temporário.

Contudo, em relação ao contrato de 2023, verifica-se que houve um intervalo superior a 12 (doze) meses entre o término do contrato de 2021 (dezembro de 2021) e o início do contrato de 2023 (fevereiro de 2023). Este período de interrupção respeita o limite estabelecido pelo Art. 18, III, da Lei Complementar nº 600/2017 (redação vigente até 23/03/2022, que previa 12 meses de intervalo) e suas alterações (LC 719/2022, que alterou para 40 dias para professores, mas o intervalo em questão é anterior à sua aplicação para este fim). Além disso, o contrato de 2023, por si só, teve duração de 11 meses, não extrapolando o prazo máximo previsto na legislação.

Dessa forma, a unicidade do vínculo é reconhecida apenas para o período de 2019 a 2021, sendo os contratos desses anos declarados nulos. O contrato de 2023, por sua vez, é considerado válido, não havendo desvirtuamento.

Portanto, os contratos temporários celebrados entre 2019 e 2021 estão desvirtuados, devendo ser declarados nulos.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF). Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado. Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que:

“(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)”

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).”

O c. TST também já se pronunciou:

“RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)”

Portanto, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de 2019 a 2021, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (5/2/2025).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e:

a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre a parte reclamante e o Estado de Mato Grosso referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa a FGTS, do período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025